Tribunal: STF
Processo: HC 189163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO PELO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outras, advogados, em benefício de Moisés José dos Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 585.283.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MOISÉS JOSE DOS SANTOS no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n 0017245-08.2020 8 16.0000).
    Depreende-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois seria responsável pela distribuição de droga entre os traficantes do grupo criminoso.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR entendeu que, embora as provas não fossem suficientes para a decretação da prisão preventiva, elas justificavam a prisão temporária. Assim, decretou-a por 30 dias (e-STJ fls. 94/98).
    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 48):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS - RÉU REINCIDENTE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    No presente habeas corpus, os impetrantes defendem em síntese que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
    Ao final, requerem a revogação dessa custódia cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 108/109).
    Informações prestadas.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 146/149).
    É o relatório.
    Decido.
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 71):
    Consta dos autos que o autuado foi preso em flagrante por guardar drogas, já que em diligências realizadas em sua residência, foi constatado que ele guardava 489g (quatrocentos e oitenta e nove gramas) de maconha, balança de precisão e outros itens que denotavam a traficância.
    Tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, há a necessidade, por ora, de se garantir a ordem pública.
    Ainda, conforme destacado pelo Ministério Público, o autuado já foi investigado pela prática de crimes previstos na Lei n° 11.343/06, bem como é reincidente pela prática do crime de roubo (autos 6952-39.2015.8.16 0069) e furto (autos 12516-28 2017.8 16.0069), sendo que estava sendo monitorado eletronicamente em razão de cumprimento de pena.
    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido, bem como do acórdão vergastado que o confirmou, que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência nele contida ao fato de o paciente ser reincidente em delitos de roubo e furto, ter anotações policiais por tráfico além de ter sido flagrado no caso em tela em posse de 489g (quatrocentos e oitenta e nove gramas) de maconha. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    [...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
    5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
    6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas mediante a custódia preventiva do réu.
    7. Recurso não provido. (RHC 76.929/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016, grifei.)
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPEDIR/DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    [...] 2. As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização (25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente. Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado.
    [...] 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 389.098/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017, grifei.)
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    [...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio, cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos, portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades criminosas.
    [...] 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 364.847/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016.)
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS INFRACIONAIS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    [...] 4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
    [...] 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 442.874/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.)
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    [...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
    4. Recurso não provido. (RHC 76.801/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016, grifei.)
    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial ”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando os impetrantes a ilegalidade da prisão, por não ter sido o paciente preso praticando o crime, ter ocupação lícita, residir no distrito da culpa e sempre ter comparecido à Delegacia quando intimado.
    Afirmam não ter sido demonstrada a necessidade da segregação preventiva, tampouco o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal e argumentam que, em caso de condenação por tráfico de drogas, o paciente não seria condenado a cumprir pena no regime fechado.
    Sustenta que a prisão do paciente ofenderia o princípio da presunção de não culpabilidade, configurando execução antecipada de pena.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) V – DO PEDIDO DE LIMINAR 
    72. Ex positis, requer-se a Vossas Excelências,
    a) fundamentado no dispositivo do art. 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647 e 648 do Código de Processo Penal, art. 5º LXVI, da CF, Art. 316 do Código de Processo Penal, e demais legislações atinentes a espécie e art. 319 do CPP e Lei 12.403/2011, aguarda a concessão da LIMINAR DE OFÍCIO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DETERMINAR QUE seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com o FIM ESPECÍFICO DE QUE O MESMO AGUARDE o JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRONICIA, por inexistir justa causa para a custódia preventiva, tendo em vista, que o Paciente não foi preso em flagrante na posse ou vendendo drogas, e já ter prestado depoimento na delegacia de policia, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA.
    (…)
    Concedida a LIMINAR da ORDEM DE HABEAS CORPUS, oficiar O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, bem como a Vara Criminal da Comarca de Cianorte - PR, para que EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para o fim de cessar o constrangimento ilegal dispensado ao Paciente.
    (...)
    DO PEDIDO FINAL 
    75. POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da Vara Criminal da comarca de Cianorte - PR., (evento 138.1), e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DF., PARA QUE o MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, não foi preso em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DEVENDO SER CONCEDIA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 585.283.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. A análise de eventual ilegalidade na decisão de primeiro grau de prisão preventiva do paciente está prejudicada pela deficiência de dados, pelo menos como apresentado no presente habeas corpus, posto que juntado apenas o decreto da prisão temporária de Moisés José dos Santos, no qual o juízo processante consignou:
    (…)
    II- DO PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
    06. Impõe-se a imediata decretação da prisão temporária dos representados Moisés José dos Santos e Kimberley Beatriz da Silva.
    Em que pese a Autoridade Policial tenha pugnado pela decretação da prisão preventiva também dos representados Moisés José dos Santos e Kimberley Beatriz da Silva, entendo tal como o órgão ministerial, pela decretação da prisão temporária.
    Em que pese os relatórios demonstrarem a relação de referidas pessoas com a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, as provas produzidas até o momento, são insuficientes, por ora, para decretar a prisão preventiva dos dois representados, por ausência de elementos que demonstrem, com segurança, suas participações na associação ilícita.
    Todavia, em que pese as provas amealhadas até o presente momento não sejam suficientes para o decreto da prisão preventiva, estas são razoáveis para a decretação da prisão temporária dos representados.
    Por meio da degravação realizada no aparelho celular de Fernando, conversas dele com Elízio relacionadas ao tráfico de entorpecentes, nas quais, em seu decorrer, é possível verificar a participação de outro indivíduo, que seria responsável por fazer a entrega dos entorpecentes a Fernando, a pedido de Elízio.
    Com efeito, restou demonstrado que o indivíduo, segundo o apurado pela autoridade policial, seria o representado Moisés, o qual é irmão de Elízio. Ademais, durante a conversa dos associados Fernando e Elizio, este último pede que o primeiro faça o depósito dos valores referentes a compra de drogas, em uma conta bancária em nome da representada Kimberly, a qual é amásia de Moisés.
    Deste modo, existem elementos indicativos em relação a participação dos representados Moisés e Kimberly, o que autoriza, por ora, o decreto da prisão temporária.
    A Constituição Federal, apesar de garantir aos acusados em geral a presunção de inocência (art. 5º, LV), não torna tal garantia absoluta.
    Neste sentido, a Lei n.º 7.960/89 prevê a possibilidade de prisão temporária como forma de restrição cautelar da liberdade quando previstos os requisitos legais.
    “Art. 1° da Lei n.º 7.960/89: Caberá prisão temporária:
    I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
    II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
    III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
    a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);
    b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°);
    c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);
    d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);
    e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);
    f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
    g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
    h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);
    i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°);
    j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);
    l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
    m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas;
    n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976);
    o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986).”– destaques não presentes no original.
    Com efeito, na prisão temporária há necessidade de decisão judicial fundamentada na conjugação dos incisos I, II e III do supratranscrito artigo 1º da Lei n.º 7.960/1989, sendo suficiente, para restrição cautelar da liberdade, a presença de situação que se amolde aos incisos I e III ou aos incisos II e III; isto é, quando imprescindível para a investigação ou quando o indiciado não tiver residência fixa/não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, mas sempre no âmbito dos crimes expressamente listados na lei.
    (...)
    No caso dos autos, estão claramente presentes os requisitos dos incisos I e III do artigo 1º da Lei n.º 7.960/89.
    Com efeito, em liberdade, os representados poderão atrapalhar as investigações criminais. Destaque-se que a autoridade policial logrou êxito em identificar os representados por meio das degravações realizadas no aparelho celular do flagranteado Fernando, o qual mantinha contato com Elizio e os representados.
    Ademais, a gravidade dos crimes apurados restou demonstrada por todas as argumentações já trazidas, de que existe uma associação voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.
    Outrossim, cumpre mencionar que o representado Moisés possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes, extraídas do Sistema Oráculo, inclusive, alguns pelos mesmos crimes aqui investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim como crimes correlatos, tais como, patrimoniais).
    Desta forma, o recolhimento dos representados se mostra imprescindível para as investigações, de modo a impedir a destruição de provas quanto a eventuais práticas de crimes relacionados a eles e a terceiros.
    Por fim, importante destacar que a classificação destes crimes como hediondo (tráfico de drogas e associação para o tráfico), nos termos dos artigos 1º, incisos I, e 2º, parágrafo 4º, ambos da Lei n.° 8.072/90, possibilitam a prisão temporária inicial pelo prazo de 30 (trinta) dias.
    07. POSTO ISSO, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea ”n”, da Lei nº 7.960/1989, bem como do artigo 2º, parágrafo 4º, ambos da Lei n.°8.072/90, de DECRETO a prisão temporária MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS E KIMBERLY BEATRIZ DA SILVA, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias por ser imprescindível às investigações do inquérito policial, conforme fundamentação acima.
    08. Eventual necessidade de prorrogação desta prisão temporária ou de decretação de prisão preventiva após este período deverá ser objeto de novo requerimento (e-doc. 10).
    6. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, no Habeas Corpus n. 0017245-08.2020.8.16.000, denegou-o, mantendo a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    “(...) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, para que o Paciente não retorne à atividade ilícita, posto que teria, em tese, praticado os delitos previstos nos art. 33, caput e 35, caput da Lei n.º 11.343/2006.
    Consta dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada por supostamente fazer parte de associação criminosa acusada de articular o tráfico de drogas na região de Cianorte. Constata-se que sua função dentro do grupo criminoso consistia, em tese, no transporte e repasse de peças maiores de drogas a outros membros do grupo, os quais, por sua vez, realizavam o fracionamento e comercialização do estupefaciente. Os valores auferidos com a venda da substância ilícita eram depositados em conta pertencente a esposa do Paciente.
    Pois bem.
    No presente caso, da análise dos elementos informativos colhidos até então, percebe-se que resta evidenciada a necessidade da prisão cautelar determinada na origem, haja vista a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente e, precipuamente, em decorrência do perigo concreto de reiteração delitiva.
    Isso porque, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, o Paciente é reincidente e, inclusive, estava no cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado durante o flagrante (Autos de Execução Penal nº 0004381-76.2012.8.16.0077), o que indica a alta probabilidade de reiteração criminosa.
    Veja-se trecho do decisum guerreado:
    “(...) necessária a prisão do representado pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto que o representado se associou para praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas. Por meio do relatório apresentado pela Autoridade Policial, ficou constatado que o representado Moisés era o responsável pela entrega das peças maiores de entorpecente, as quais seriam posteriormente fracionadas e vendidas, sendo o dinheiro auferido depositado em uma conta poupança registrada em nome de sua esposa, Kimberley Beatriz. Desta maneira, necessária a prisão do representado pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto que o representado juntamente com as pessoas de Elizio Alves dos Santos, Fernando Meira e Kimberley Beatriz Santos, de maneira organizada e bem estruturada, de forma ardilosa e estável, associaram-se para a prática do tráfico de entorpecentes. Outrossim, a periculosidade do representado é explícita, eis que é reincidente na prática de crimes dolosos, tanto que atualmente cumpre pena nos autos sob nº 0004381-76.2012.8.16.0077, de Execução de Pena, estando atualmente inserido no regime semiaberto harmonizado, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Destarte, ante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de elementos concretos que justificam, a priori, a prisão preventiva do Paciente com a finalidade de salvaguardar a segurança pública, inviável, por ora, a revogação da segregação ou a sua substituição por cautelares diversas.” (autos 0001214-94.2020.8.16.0069– mov. 138.1).
    Importa destacar, ainda, que não houve qualquer violação ao princípio da homogeneidade, como alega da Defesa, posto que a custódia cautelar não implica em antecipação de pena, mas como forma de acautelar o processo criminal em trâmite, sendo tal prisão, como visto, devidamente fundamentada.
    Destarte, ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de elementos concretos que justificam, a priori, a prisão preventiva da Paciente com a finalidade de salvaguardar a segurança pública, inviável, por ora, a revogação da segregação ou a substituição por cautelares diversas.
    Portanto, ante a ausência de constrangimento ilegal, denega-se a ordem de habeas corpus (e-doc. 2).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, pelas manifestações das instâncias antecedentes, que a prisão preventiva do paciente está lastreada na necessidade de resguardo à ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva vislumbrado pela reincidência do suspeito. Tanto demonstra o respaldo jurídico dos fundamentos apresentados, naquelas instâncias, sobre a insuficiência, no caso, da adoção de medidas cautelares diversas do encarceramento. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS RECEPTAÇÃO FLAGRANTE REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR COVID-19 GRUPO DE RISCO DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTOR